Tribunal: TJDFT
Processo: 0721799-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. LACUNA LEGAL. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO. INDULTO. SENTENÇA MERAMENTE DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO DA PENA. DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO. CRIME DOLOSO POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE PENA EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. NÃO RECONHECIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A nova redação do art. 112, caput e incs. V e VII, da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei n. 13.964/2019, estabelece como condição para a progressão de regime prisional, no caso de condenado por delito hediondo e equiparado sem resultado morte, o resgate da fração de 40% (quarenta por cento) da pena para o apenado primário, e 60% (sessenta por cento) para o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.
2. Diante da lacuna legal, para o condenado por tráfico de drogas, reincidente em delito comum (não hediondo ou equiparado), impõe-se aplicar o requisito temporal de 40% (quarenta por cento) do cumprimento da pena para fins de progressão prisional, percentual previsto ao primário sentenciado por crime hediondo ou equiparado (art. 112, inc. V, da LEP), por ser esta a hipótese que melhor se adequa à situação do apenado, sem lhe trazer prejuízo.
3. A sentença que concede indulto da pena tem natureza meramente declaratória, de modo que a extinção da reprimenda indultada deve retroagir à data da publicação do decreto presidencial que prevê o benefício.
4. Não há como reconhecer a prática de falta grave consistente em crime doloso (art. 52, da LEP) se a única pena em execução quando do cometimento do novo delito foi objeto de indulto. Na espécie, foi concedido indulto ao sentenciado por sentença proferida em 4.2.2020, com base no Decreto n. 8.380/2014, tendo havido a prática de novo crime em 14.9.2018. Tendo em vista que deve ser considerada a extinção da pena indultada em 24.12.2014 (data da publicação do decreto), não há que se falar em prática de crime no curso da execução.
5. Agravos conhecidos. Improvido o recurso do Ministério Público. Provido o recurso da Defesa.